Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-03.2019.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-03.2019.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - ALAGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES - VÍCIOS INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(id. 131203675), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante menciona que o acórdão exarado “
incorreu em omissão e contradição na medida em que (i) não analisou os argumentos de que os atos da ré são dotados de presunção de veracidade e de legalidade; (ii) incorreu em obscuridade ao determinar o cancelamento da recuperação de consumo, sob o argumento de que a embargante, deixou de elaborar relatório de avaliação técnica ou de solicitar e realizar a perícia técnica, bem como (iii) a embargante, não respeito os princípios da ampla defesa e do contraditório
” (id. 131203675 - Pág. 2).

Ressalta que a “
irregularidade encontrada no imóvel foi uma avaria no Transformador de Corrente da Fase “C” ( TOI no 666981 – Id. 19766891) e Fase “A” (TOI no 666997 – Id. 19766937) deixando de registrar o consumo correto e, por se tratar de um vício no transformador de corrente, não se fez necessário a substituição do medidor da unidade consumidora, fato que dispensa a aferição do medidor, tendo em vista que o vício lhe era externo
” (id. 131203675 - Pág. 3).

Ainda, aduz que “
seguiu fielmente o devido processo legal, inclusive, com a participação ativa do embargado, que não apenas anexou todo o processo administrativo, mas também acompanhou a inspeção e interpôs recurso administrativo, fatos, que por si só, afastam a constatação de suposta prova unilateral
” (id. 131203675 - Pág. 4).

Destarte, pugna a embargante sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado s alegados vícios mencionados.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões aos aclaratórios, aduz que “
não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados
” (id. 132860677 - Pág. 1), enfatizando que, “
em respeito ao contraditório, para apuração da irregularidade, pouco importante se referida irregularidade foi constatada dentro ou fora do medidor já que se trata de questão técnica
” (id. 132860677 - Pág. 3), pugnando sejam os aclaratórios rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de Cofco International Brasil S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - VOTO PRELIMINAR RECURSAL - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica. 6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao mencionar que o acórdão exarado “
incorreu em omissão e contradição na medida em que (i) não analisou os argumentos de que os atos da ré são dotados de presunção de veracidade e de legalidade; (ii) incorreu em obscuridade ao determinar o cancelamento da recuperação de consumo, sob o argumento de que a embargante, deixou de elaborar relatório de avaliação técnica ou de solicitar e realizar a perícia técnica, bem como (iii) a embargante, não respeito os princípios da ampla defesa e do contraditório
” (id. 131203675 - Pág. 2).

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados, constantes nos aclaratórios, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, ao considerar que a embargante deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 da ANEEL,
in verbis
(grifos nossos):

[...] no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia ter lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção,
deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução
, em especial as determinações contidas nos incisos II e III,
deixando de elaborar relatório de avaliação técnica
ou de
solicitar e realizar perícia técnica
.

[...]

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque
a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado
.

In casu
, nota-se a ausência das imposições contidas nos incisos II e III do artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, qual seja,
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição.
Reitera-se que suposta constatação não foi comprovada nos autos
.

Como se vê,
os documentos apresentados pela apelada foram produzidos de forma unilateral
, sem observar o devido processo legal,
não servindo, portanto, como prova da ocorrência de fraude, alteração, irregularidade ou adulteração
do medidor de energia.

[...]

Assim, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

[...]

Assim, ausente prova da regularidade dos procedimentos que geraram as faturas questionadas,
é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos
.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Dessa forma, como bem exarado no acórdão recorrido, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil; devendo, portanto, ser declarada inexigível os débitos nos valores de R$ 80.526,03 (oitenta mil quinhentos e vinte e seis reais e três centavos) e R$ 34.550,24 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022